Tribunal: STF
Processo: HC 73296
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  -  Júri.  Provimento  de  apelação  do  Ministério Público,
em virtude de ser a decisão manifestamente contraria a prova dos
autos.
Não  basta, para invalidar o acórdão, a afirmação de haver, para  o
fato,  duas versões.  Mister se  faria que  fosse plausível a versão
apresentada pela defesa, o que, no entanto, fundamentadamente veio o
Tribunal a recusar.
Pedido indeferido.